Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704583-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM LUIS FRANCISCO AGRAVADO: CONSTRUTORA RV LTDA D E S P A C H O Embora nominado “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, observa-se que o agravante não fundamentou qualquer pedido de tutela de urgência, tampouco deduziu pretensão nesse sentido em seus requerimentos finais. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora